Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Andrea Finotti Borges e Daniel Finotti Borges em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse que manejam em desfavor de Doriana Maria D’Ávila França, indeferira a pretensão liminar que formularam almejando sua reintegração na posse do imóvel situado à Rua 04, Chácara 26, Lote 18, Condomínio Jardim das Acácias, Entrada "A", Vicente Pires, Brasília/DF. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicaram, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse foram devidamente demonstrados na espécie, pois são legítimos proprietários do imóvel, tendo adquirido a propriedade por meio de doação realizada por seu genitor. Afirmaram que a doação fora formalizada com registro em cartório por meio de cessão de direitos e com a presença de duas testemunhas, demonstrando sua legalidade e isenção de vícios, aduzindo que o imóvel objeto da doação fora-lhes transferido ainda em vida, o que evidenciaria sua posse anterior e indireta sobre o bem, consoante comprovado pelas contas de água e luz em nome do agravante Daniel. Ressaltaram que o imóvel constitui bem particular do falecido, acrescendo que a doação estaria em conformidade com os limites legais, respeitando a eventual legítima, conforme disposto no artigo 1.846 do Código Civil. Verberaram que, dessarte, são legítimos proprietários do imóvel cedido pelo pai, bem que fora transferido em vida em seu favor. Consignaram que, segundo disposto no instrumento de doação, o bem imóvel objeto da lide não precisa ser colacionado ao processo de inventário, porquanto a doação realizada respeitara os limites da legítima, segundo a Cláusula 4.3 do aludido instrumento, pontuando que, ademais, a união estável informada como impedimento à pretensão reintegratória, que supostamente poderia gerar direito real de habitação, sequer seria de direito, pois objeto de ação judicial movida no processo de reconhecimento de união estável post mortem, nos autos da ação no 0718604-96.2024.8.07.0020, perante o Juízo da 2a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. Asseveraram que, sob essa realidade, ainda que a união estável venha a ser reconhecida, inexistirá direito real de moradia. Pontuaram que a agravada possui imóvel próprio situado na Rua 03, Chácara 82, Lote 10, Apartamento 302, Edifício Albuquerque 2, Vicente Pires, Brasília/DF, que está em fase de regularização, acentuando que a precariedade da posse direta por ela exercida ressoaria evidenciada pelo fato de que, após receber a notificação de desocupação do imóvel em 09/05/2024, optara por permanecer no local, justificando sua situação com base em alegada união estável com o genitor dos agravantes. Relataram a inviabilidade de se invocar o direito real de habitação, uma vez que o falecido já não era proprietário do imóvel, mas apenas usufrutuário, dado que o imóvel particular já havia sido doado aos filhos, registrando que a morte do usufrutuário extingue o direito real de usufruto, que era a base para o exercício da posse direta do pai sobre o imóvel, conforme disposto no inciso I do artigo 1.410 do Código Civil. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Andrea Finotti Borges e Daniel Finotti Borges em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse que manejam em desfavor de Doriana Maria D’Ávila França, indeferira a pretensão liminar que formularam almejando sua reintegração na posse do imóvel situado à Rua 04, Chácara 26, Lote 18, Condomínio Jardim das Acácias, Entrada "A", Vicente Pires, Brasília/DF. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicaram, e, ao final, a ratificação dessa medida. Consoante emerge do alinhado, o cerne da controvérsia estabelecida nesta lide reside na apreensão da existência de estofo legal apto a legitimar a concessão da tutela provisória postulada em caráter liminar, ensejando a reintegração dos agravantes na posse do imóvel individualizado, que se tornara controvertido em razão de estar sendo ocupado pela agravada, que recusara-se a desocupá-lo por aparentemente reputar estar munida de legitimidade para possui-lo por ter mantido união estável com os genitores dos agravantes. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. É um truísmo que nas ações possessórias de força nova a obtenção da tutela possessória liminar demanda a apreensão da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhado esse parâmetro instrumental e cotejados detidamente os autos, tem-se que o esbulho imputado à agravada não soa incontroverso, afigurando-se inviável a concessão da medida liminar. Com efeito, à margem de qualquer discussão sobre a eficácia do termo de doação denominado instrumento particular de cessão de direitos de imóvel coligido aos autos subjacentes[1], via do qual o genitor dos agravantes doara-lhes os direitos pertinentes ao aludido bem, reservando a si o usufruto até a superveniência de seu óbito, o invocado pelos agravantes, ao menos por ora, ressente-se de verossimilhança hábil a autorizar a concessão da liminar vindicada. É que, em suma, soa controvertido o direito de a agravada possuir, ou não o bem, tendo em conta a união que mantivera com o pai dos recorrentes. Sob essa realidade, inviável o reconhecimento do alegado esbulho içado pelos agravantes como lastro de sua pretensão liminar em ambiente preambular. Conquanto subsistente documento demonstrativo da doação aperfeiçoada pelo falecido em benefício dos filhos, sobeja que, consoante noticiado pelos próprios agravantes, a agravada mantivera-se no imóvel, ainda que alegadamente de forma injusta, denunciando que convivia ela com o falecido genitor dos agravantes, circunstância evidenciada pelo fato de que manejara ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ainda pendente de resolução definitiva. Ademais, invocara ela a condição de meeira no ambiente do inventário dos bens deixados pelo falecido. Sob essa realidade, a arguição de esbulho apresentada desponta carente de lastro material a respaldá-la, ao menos em ambiente de delibação preliminar, devendo, pois, defronte os elementos apresentados nos fólios, ser ponderado eventual direito da agravada em ocupar ou não o bem, de molde a se qualificar o esbulho invocado como lastro da formulação possessória. Dessarte, a despeito da doação havida e que beneficiara os agravantes, necessário seu cotejo com eventual direito da agravada em permanecer no imóvel, tendo em conta o vínculo que sustenta ter mantido com o falecido genitor dos agravantes, circunstância hábil a afastar o imediato reconhecimento da alegada situação de esbulho. Ora, se a possessória deriva justamente da alegação de que a agravada encontra-se no imóvel após findo o usufruto estabelecido no termo de doação, sobre o bem exercitando atos de posse, e os agravantes, a seu turno, o reivindicam com lastro no título que ostentam, inclusive afirmando que a posse do imóvel, cujos direitos possessórios lhes foram transferidos, está sendo esbulhada pela agravada, obviamente que a reintegração liminar deve ser obstada, pois em análise perfunctória não se apreendem os requisitos indispensáveis à outorga da tutela possessória em sede antecipatória. Destarte, não se afigura viável se permitir a irradiação de efeitos materiais germinados do termo de doação que ostentam os agravantes, conquanto não se controverta acerca de sua eficácia, enquanto não aferida a legitimidade ou ilegitimidade da posse que exerce a agravada sobre o imóvel. O corolário das inequívocas inferências que defluem do aduzido é a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não se reveste de verossimilhança, obstando a concessão do provimento antecipatório que reclamaram. Sob essa moldura de fato, aferido que o pedido liminar que formularam não encontra baldrame no postulado normativo que rege as ações possessórias, uma vez que não fora comprovado o alegado esbulho imputado à agravada no pertinente ao imóvel objeto da reintegração, não se revela legítimo seu acolhimento nesta fase postulatória do processo de conhecimento. Com efeito, carecendo de elementos materiais aptos à comprovação da posse e não havendo outros meios idôneos que comprovem o alegado, é forçoso reconhecer a inviabilidade de concessão da medida liminar. Assim, atento para a prescrição dos artigos 561 e 562 do estatuto processual, que exigem como pressupostos para a liminar possessória a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), tenho que, no caso, a tutela possessória não pode ser deferida em favor dos agravantes no início da fase postulatória, pois depende a elucidação dos fatos de dilação probatória. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 207443289 (fls. 16/18), Ação de Reintegração de Posse no 0717105-77.2024.8.07.0020.